Tribunal: TJSP
Processo: 2080231-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência contra decisão que determinou que o exequente providenciasse o reconhecimento da firma do executado no acordo acostado aos autos, para fins de sua homologação. Não há exigência legal de reconhecimento da assinatura das partes que entabularam o acordo, bastando que estejam presentes todos os requisitos de validade do negócio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência contra decisão que determinou que o exequente providenciasse o reconhecimento da firma do executado no acordo acostado aos autos, para fins de sua homologação. Não há exigência legal de reconhecimento da assinatura das partes que entabularam o acordo, bastando que estejam presentes todos os requisitos de validade do negócio jurídico de que trata o artigo 104 do Código Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080231-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante MED
NET GESTÃO EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA, é agravado G. R.
MARCIANO PINTURAS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080231-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.199
2
VOTO N° 12.199
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Insurgência contra decisão que determinou
que o exequente providenciasse o reconhecimento da firma
do executado no acordo acostado aos autos, para fins de sua
homologação. Não há exigência legal de reconhecimento da
assinatura das partes que entabularam o acordo, bastando
que estejam presentes todos os requisitos de validade do
negócio jurídico de que trata o artigo 104 do Código Civil.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão copiada a fls. 10/11, proferida nos autos da ação de execução
de título extrajudicial, decorrente de contrato de prestação de serviços de
medicina ocupacional e segurança do trabalho, que manteve aquela
copiada a fls. 9, que determinou que o exequente providenciasse o
reconhecimento da firma do executado no acordo acostado aos autos,
para fins de sua homologação.
Eis o teor das decisões:
“Vistos. 1- Para fins de homologação do ajuste noticiado nos
autos às fls.120/121, intime-se o executado pessoalmente
para comprovar o pagamento das custas finais no valor de
R$ 138,05, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na
dívida ativa. 2- No mais, como praxe deste Juízo, se uma das
partes não está representada nos autos por procurador,
exige-se o reconhecimento da firma aposta na avença como
condição
para
homologação.
Assim,
providencie
o
requerente/exequente o reconhecimento da firma do réu
aposta às fls. 120, sem o que o acordo não será homologado.
Int.”.
“VISTOS. Os embargos de declaração amiúde são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080231-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.199
3
indevidamente utilizados na tentativa de se obter a reforma
de uma decisão judicial, sem a necessidade de a irresignação
ser veiculada pela via recursal cabível. E na hipótese dos
autos, isso nitidamente se constata. Ao contrário do
afirmado, consigno à exequente que este Juízo não é um
burocrata,
nem
tampouco
defensor
do
formalismo
exacerbado e extremo. E justamente por não sê-lo é que
exige o reconhecimento de firma como condição para
homologação de acordo, em relação à parte que não está
representada nos autos por advogado. Isso porque o Juízo já
se deparou com situações em que um acordo homologado
sob tais circunstâncias (ausência de reconhecimento de firma
de parte não representada nos autos por advogado), veio a
ser posteriormente anulado sob a alegação de que a firma
nele aposta não partiu do punho subscritor da pessoa que
supostamente teria assinado a avença. O acordo não foi
firmado na presença do Magistrado e se a parte não está
representada nos autos por advogado, por cautela, se mostra
de rigor a exigência de reconhecimento de firma,
notadamente para se prevenir eventuais futuros problemas.
Aliás, este Juízo adota esta praxe há mais de uma década de
judicatura na Comarca, sem que qualquer advogado tenha
questionado o procedimento ou o taxado de burocrático ou
apegado ao formalismo exacerbado ou extremo. Confira-se,
por pertinente, o seguinte julgado : "Agravo regimental em
agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Prestação de
serviços. Fornecimento de água. Ação de execução por
quantia certa contra devedor solvente. Decisão que
determina o reconhecimento da firma aposta pelo réu-
executado em instrumento de acordo de confissão de dívida.
Possibilidade. Poder de cautela do Juiz. Ademais, réu que
ainda não está representado por advogado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080231-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.199
4
Ausência de prejuízo à agravante. Decisão mantida. Recurso
improvido. Agravo regimental. Renovação dos argumentos
anteriores. Decisão monocrática mantida. Recurso a que se
nega provimento. Proposta para que seja negado provimento
ao agravo regimental. (TJSP; Agravo Regimental Cível
2016110-84.2016.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco
Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Vicente - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/02/2016; Data de Registro: 26/02/2016)" Do
exposto, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios opostos,
fazendo-o para MANTER o despacho atacado a nos exatos
moldes em que aos autos lançado. Assim sendo, cumpra a
exequente o quanto lhe fora determinado no item "2" do
despacho proferido a pg.123, sem o que o ajuste não será
judicialmente homologado por sentença. Int.”.
Sustenta a recorrente, em linhas gerais, que não
existe discrepância com a assinatura da agravada nos documentos
juntados a fls. 17/20 dos autos originários, com aquelas apostas no
acordo de fls. 120/121 que o Juízo Monocrático se nega a homologar.
Reclama que o MM. Juiz “a quo” “está exigindo o que a Constituição
Federal afirma que não é exigível, ou seja, que o exequente faça algo
que não existe determinação legal para fazer, somente para atender
uma praxe que ele, particularmente, entende ser necessária, e está
impondo de forma arbitrária sua vontade para o exequente, já que
devidamente com provada que a sua exigência é ilegal, pois não existe
na legislação Pátria qualquer artigo que a determine, mas, existem
outros que desobrigue tal prática”.
O recurso foi recebido com a concessão do almejado
efeito suspensivo e regularmente processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080231-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.199
5
É o relatório.
Dispenso a intimação da parte agravada para
oferecer contraminuta, porquanto o julgamento imediato deste recurso
não lhe causará nenhum prejuízo processual e prestigiará os princípios
da economicidade, celeridade e duração razoável do processo.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil, tendo sido apresentados os fundamentos de
fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Cuida-se de ação de execução em que foi requerida
a homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes (fls.17/18
deste recurso).
O artigo 840 do Código Civil autoriza a celebração
de acordo entre as partes, cabendo ao Juiz a análise e homologação do
pacto:
Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou
terminarem o litígio mediante concessões mútuas.
O art. 104, também do Código Civil, estabelece que:
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I agente capaz;
II objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III forma prescrita ou não defesa em lei.
No caso dos autos, o acordo extrajudicial foi
celebrado entre partes capazes e versa sobre direitos patrimoniais,
portanto, disponíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080231-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.199
6
Além disso, presume-se não haver qualquer indício
de fraude ou vício de vontade, porquanto, em tese, o pacto beneficia
ambas as partes. Assim, não há razão para se questionar, de antemão, a
legitimidade de quem o firmou.
Note-se, ademais, que a assinatura do executado
Gedaias Rocha Marciano, lançada no termo de acordo (fls. 18) se
assemelha bastante com a assinatura aposta no contrato firmado entre as
partes (fls. 13/16).
No mesmo sentido os julgados deste E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE HOMOLOGAÇÃO DO
ACORDO EXTRAJUDICIAL, COM SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO. Apreciação do pedido condicionado ao
reconhecimento de firma do Executado, não representado
por advogado. Desnecessidade. Ausência de previsão legal
apta a ensejar a obrigação de reconhecimento de firma.
Decisão
reformada.
RECURSO
DO
EXEQUENTE
PROVIDO”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2156991-72.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro:
31/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de homologação
de acordo extrajudicial e determinou juntada de petição com
reconhecimento de firma. Irresignação da parte exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080231-82.2020.8.26.0000 -Voto no 12.199
7
Cabimento. O art. 840 do Código Civil autoriza a celebração
de acordo entre as partes, cabendo ao Juiz a análise e
homologação do pacto. Não há exigência legal de
reconhecimento da assinatura das partes que entabularam o
acordo, bastando que estejam presentes todos os requisitos
de validade do negócio jurídico de que trata o artigo 104 do
Código Civil. Decisão reformada. Recurso provido”. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2120259-29.2019.8.26.0000; Relator
(a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Suzano - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança de despesas
condominiais. Revelia. Acordo extrajudicial firmado entre as
partes litigantes na fase de cumprimento de sentença.
Exigência de reconhecimento da firma do réu para sua
homologação em juízo. Providência que se faz desnecessária,
ainda que a parte não tenha sido representada por
advogado. Precedentes. Recurso provido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2024658-64.2017.8.26.0000; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/03/2017; Data de Registro: 09/03/2017).
Posta a questão nestes termos, considera-se
desnecessária a exigência de reconhecimento de firma para que seja
homologado o acordo celebrado entre as partes.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora